Tribunal: TJDFT
Processo: 0715304-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. PRECEDENTES DO STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. GARANTIA. DIREITO DO CREDOR. ESCALONAMENTO. PARAMETROS OBJETIVOS.
1. Dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.
2. conforme entendimento sedimentado nos âmbitos do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desse Eg. Tribunal, de fato, a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente do devedor, para que este possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
3. No caso, excluídos os descontos compulsórios (Seguridade Social e Imposto de Renda), o Agravante percebe renda líquida no importe de R$ 16.693,98 (dezesseis mil, seiscentos e noventa e três reais, e noventa e oito centavos).
4. É importante ressaltar que no decorrer da execução, processo que tramita desde 2013, foram realizadas diversas diligências para encontrar bens dos Executados, todas infrutífera. Além disso, foram penhorados bens móveis que, posteriormente, não foram localizados, o que ensejou a aplicação de multa por litigância de má-fé. 4.1. Diante de tais circunstâncias, e da necessidade de dar efetividade ao processo de execução, é viável a penhora do percentual de 10% da remuneração líquida do agravante, conforme escalonamento estabelecido em outros precedentes desta C. 3a Turma, sem que isso implique em comprometimento de sua subsistência digna.
5. Recurso conhecido parcialmente provido.